Tribunal: TJPA
Processo: 0013435-62.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013435-62.2016.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ARI DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013435-62.2016.8.14.0051

ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

APELANTE: ANTÔNIO ARI DE AQUINO

ADVOGADO: ESEQUIEL AQUINO DE AZEVEDO – OAB/PA 14587

APELADO: MINISTÉRIO PÚLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO COM ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEM COMRPOVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a ausência de dolo, de dano ao erário e de enriquecimento ilícito, sustentando que os recursos foram devidamente aplicados na finalidade do convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade doloso é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Temas 666 e 897). Prejudicial de mérito rejeitada;

4. Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade ou o erro administrativo (Tema 1199/STF);

5. A ausência de prestação de contas, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, quando as provas dos autos demonstram que os bens adquiridos com os recursos do convênio foram efetivamente entregues à entidade beneficiária e utilizados para a sua finalidade, afastando a presunção de dolo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A mera ausência de prestação de contas de convênio não caracteriza ato de improbidade administrativa quando não comprovado o dolo específico do agente em lesar o erário ou obter vantagem indevida, especialmente se há provas da correta aplicação dos recursos.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 666; STF, Tema de Repercussão Geral 897; STF, Tema de Repercussão Geral 1199; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO ARI DE AQUINO, objetivando a reforma da sentença (Id. 31579609) prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, aplicando sanções de ressarcimento do valor de R$ 124.117,86 (cento e vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos), multa civil no mesmo valor, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nas razões recursais (Id. 31579618) o apelante arguiu a incidência da prescrição, pois o convênio que deu origem à ação foi firmado em 11/01/2011 e o réu foi afastado da função de presidente da Associação de Moradores da Vila Curuai em 17/07/2011, sendo a ação ajuizada apenas em 26/08/2016. Aduziu que, embora tenha deixado de prestar contas, aplicou corretamente os recursos no âmbito do Convênio nº 248/2009-SECULT, não havendo dolo ou culpa, e que todos os equipamentos adquiridos com os recursos foram entregues à nova diretoria da associação. Sustentou a ausência de dano ao erário, de enriquecimento indevido e de violação a princípios da Administração. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 31579628).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Tratando-se de pedido de ressarcimento ao erário fundamentado na prática, em tese, de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, a pretensão é imprescritível, conforme os entendimentos firmados pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 666 e 897.

No mais, a análise da efetiva ocorrência, ou não, de ato doloso de improbidade constitui questão de mérito do recurso.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 31579515) o Ministério Público arguiu o descumprimento de termos do Convênio nº 248/2009-SECULT, ante a ausência de prestação de contas pelo réu, à época presidente da Associação de Moradores da Vila Curuai, quanto ao recebimento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo o dolo demonstrado pela nítida violação dos princípios da Administração Pública, com malversação de verbas públicas, causando danos ao erário.

A Lei nº 14.230/2021, que reformou o sistema da improbidade, exige condutas dolosas tipificadas e a demonstração mínima de elementos probatórios já na propositura. Em tema de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal assentou diretrizes de incidência da Lei 14.230/2021 com foco no caráter sancionador do regime e na retroatividade benéfica em pontos centrais, no Tema de Repercussão Geral nº 1199:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(Grifei).

Assim, a tipificação de qualquer ato de improbidade, seja ele causador de dano ao erário ou violador de princípios, exige a demonstração do dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando a mera voluntariedade da conduta ou o erro administrativo.

Conforme as informações do inquérito civil acostado à petição inicial (Id. 31579517, p. 8 e seguintes), o réu recebeu repasse de R$ 60.000,00, a título da primeira parcela referente ao custeio da implementação do projeto “Lago Grande Digital”, para apoio em ações culturais no âmbito do convênio firmado com a SECULT.

Embora não tenha sido realizada prestação de contas, o relatório de Id. 31579518, p. 7, listou os materiais vinculados ao “Projeto Lago Grande Digital” que se encontravam no escritório da associação, quais sejam: duas caixas de papel com seis resmas, quatro filmadoras digitais, dois laptops, três caixas de canetas, duas caixas de som, doze gabinetes, doze monitores, dez teclados, dez fones de ouvido e dez mouses. O relatório aponta o extravio de uma câmera digital.

Desse modo, a ausência de prestação de contas, por si só, não evidencia o dolo e a malversação dos recursos recebidos, visto que foram entregues à associação os materiais pertinentes aos objetivos do convênio, que incluíam realizar oficinas para a formação na utilização das ferramentas tecnológicas digitais e montar um telecentro com dez máquinas com conexão à internet (Id. 31579520, p. 6-8), número compatível com a quantidade de equipamentos encontrados à disposição da associação.

Quanto ao alegado extravio de uma das câmeras digitais, não se verificam elementos que demonstrem o nexo causal com a conduta do réu.

Portanto, a parte autora não demonstrou a conduta dolosa imputável ao réu, tampouco que este auferiu vantagem indevida, não sendo possível concluir pela existência de dolo a partir da documentação constante dos presentes autos.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE PRIVADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, ao ressarcimento integral de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado com entidade pública.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença sob o argumento de ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público; prescrição e; inexistência do ato de improbidade.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que o particular que celebra convênio com a Administração Pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade.

4- Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

5- Prescrição. Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Prejudicial rejeitada.

6-Mérito. O STF no julgamento do ARE 843.989, (Tema 1199) firmou tese no sentido de "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;"

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o Apelante auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

8- Observa-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

9-
Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que "os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade", bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que "considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual", dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos
(Id 17189632 - Pág. 4).

IV- Dispositivo

10- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, invertendo os ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026